Tribunal: TCU
Processo: 021.954/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3968/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares as contas do Sr. Alberto Cesar de Caires, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; em dar ciência desta deliberação ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Álvares Florence - SP e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa); e em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 021.954/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alberto César de Caires (XXX.067.938-XX) 1.2. Entidades: Município de Álvares Florence - SP e Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.